Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707581-55.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA VIANEY BATISTA DE OLIVEIRA, EVERARDO COELHO LEITAO APELADO: EVERARDO COELHO LEITAO, MARIA VIANEY BATISTA DE OLIVEIRA DESPACHO Intime-se Maria Vianey Batista de Oliveira para se manifestar no prazo de quinze (15) dias sobre as preliminares formuladas nas contrarrazões de Everardo Coelho Leitão, conforme determina o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 31586281). Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator